Tribunal: TJSP
Processo: 1010684-45.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010684-45.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante ELIZETE DA COSTA GALENO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010684-45.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto 2/3
VOTO No 15887
Embargos de Declaração: 1010684-45.2016.8.26.0506/50000
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Embargante: Elizete da Costa Galeno
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Inocorrência. Pretensão
infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 160/163, que
negou provimento ao recurso da autora, acrescenta-se que, inconformada, a
segurada opôs embargos de declaração.
Alega a embargante que o julgado é omisso em
relação ao agravamento da patologia em decorrência do exercício da atividade de
limpeza, o que evidencia a existência de concausa. Destaca que o laudo realizado na
Justiça do Trabalho reconheceu a concausalidade. Entende que o retorno ao
trabalho causará recidiva do quadro doloroso e piora da doença, não concordando
com as conclusões periciais. Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Não assiste razão à embargante.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, contudo, não se observa a ocorrência
de quaisquer dos vícios acima mencionados.
Conforme restou consignado no v. acórdão recorrido,
o benefício de auxílio-acidente é devido quando houver o reconhecimento de uma
incapacidade permanente resultante do trabalho.
Ocorre que, ao contrário do que alega a embargante,
na perícia realizada restou comprovado que não existe qualquer anormalidade em
sua saúde que pudesse prejudicar o desempenho em seu labor decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1010684-45.2016.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto 3/3
atividade laborativa, apenas limitações decorrentes de retrações cicatriciais de
acidente sofrido na infância.
Convém, mais uma vez, ressaltar que o laudo
trabalhista foi produzido no passado e eventual moléstia encontrada naquele
momento não mais persiste.
Dessa feita, não há que se falar na presença de sequela
de ordem acidentária a ser indenizada.
Portanto, não há como acolher suas alegações.
Destarte, o que pretende a embargante é a adequação
do julgado, modificando-o ao entendimento que considera como o correto, o que é
inadmissível. Por conseguinte, se veicula mero inconformismo, que não se encaixa
nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator